Tribunal: TCU
Processo: 034.453/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas de alguns dos responsáveis, imputou diversas multas e declarou inidoneidade de empresas, em razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Cláudio Bezerra Saraiva, A&M Construções e Serviços Ltda., Ana Flávia Pereira Andrade, Antônio Ernando Araújo de Souza, Michael Ferreira Fernandes e José Távora Costa contra o Acórdão 2100/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito: 9.1.1 dar provimento ao recurso interposto por Cláudio Bezerra Saraiva, de modo a julgar regulares com ressalva suas contas e a afastar as multas que lhe foram aplicadas por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.1.2 dar provimento aos recursos interpostos por Ana Flávia Pereira Andrade, Antônio Ernando Araújo de Souza e Michael Ferreira Fernandes, de modo a afastar as multas que lhes foram aplicadas por meio dos subitens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.1.3 dar provimento parcial ao recurso interposto por José Távora Costa, de forma a afastar a multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.3 do acórdão recorrido; e 9.1.4 negar provimento ao recurso interposto pela empresa A&M Construções e Serviços Ltda.; 9.2 em consequência ao disposto nos itens precedentes, tornar insubsistente o item 9.4 do Acórdão 2100/2018-TCU-Plenário , e dar a seguinte redação aos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do referido aresto: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Távora Costa e Francisco Warney Barros; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Cláudio Bezerra Saraiva, dando-se-lhe quitação; 9.3. aplicar individualmente aos Srs. José Távora Costa e Francisco Warney Barros a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.